Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de justiça gratuita elaborado pela autora. 1.1. Recurso aviado pela requerente na busca pelo deferimento da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 2.4. Na hipótese, verifica-se que a agravante é professora da rede de educação básica do GDF, de onde aufere a renda líquida mensal de R$ 5.055,57. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.7. Dessa forma, a ausência de indícios que levem à superação da presunção das declarações firmadas pela parte, conduz ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. 2.8. Assim, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado nesta sede recursal.
3. Agravo de instrumento provido.